Tribunal: TJSP
Processo: 1000197-87.2020.8.26.0146
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO AO DETRAN-SP PARA REGULARIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante de envio de ofício atestando a inexistência de impedimento legal para regularização do motor de no VX67375 – Possibilidade - Embora o art. 8o da Resolução 282/2008 do CONTRAN estabeleça a

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO AO DETRAN-SP PARA REGULARIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante de envio de ofício atestando a inexistência de impedimento legal para regularização do motor de no VX67375 – Possibilidade - Embora o art. 8o da Resolução 282/2008 do CONTRAN estabeleça a necessidade de declaração da autoridade policial competente atestando ao órgão executivo de trânsito a licitude do veículo, tem-se que tal exigência não deve prevalecer no caso em testilha, tendo em vista a comprovação de boa-fé da adquirente e da regularidade da nova peça veicular em laudo pericial – Inteligência do art. 5o, inciso XXXIV, "b", e LXIX, da CF/88 – Precedentes deste Tribunal – Sentença concessiva da segurança mantida. Reexame necessário desprovido.